Tribunal: TRF3
Processo: 5004317-56.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1077/1327)

5004317-56.2018.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004317-56.2018.4.03.6126

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: JOSE EVERALDO DE MACEDO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO RODRIGUES DE SOUZA - SP92528-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GAMBERA DE SOUZA - SP254494-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE EVERALDO DE MACEDO

ADVOGADO do(a) APELADO: HELIO RODRIGUES DE SOUZA - SP92528-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE GAMBERA DE SOUZA - SP254494-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO PPP. AGENTE QUÍMICO GLP. CONFERENTE EM EMPRESA DE ENVASAMENTO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo sentença que reconheceu como especiais os períodos de 20/07/1987 a 07/01/1991 e de 04/02/1992 a 05/03/1997, por exposição a ruído acima dos limites legais, e deixou de reconhecer o período de 06/03/1997 a 24/04/2018 na função de conferente na Companhia Ultragaz S.A.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação de responsável técnico nos PPPs apresentados impede o reconhecimento dos períodos de 20/07/1987 a 07/01/1991 e de 04/02/1992 a 05/03/1997 como especiais; e (ii) saber se o período de 06/03/1997 a 24/04/2018, laborado na função de conferente em empresa de envasamento de GLP, deve ser reconhecido como especial em razão de suposta exposição habitual e permanente ao agente químico GLP.

III. Razões de decidir

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada em prejuízo do segurado quando houver indicação de responsável técnico para período posterior ao discutido e estiver demonstrado que a parte autora sempre desempenhou as mesmas atribuições, pois a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais pretéritas eram ao menos tão agressivas quanto as existentes no momento da emissão do documento.

O mero trabalho em estabelecimento que opera com GLP não configura, por si só, exposição habitual e permanente ao agente químico. É necessário que o segurado esteja efetivamente exposto ao agente nocivo de forma indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. No caso, as atividades descritas no PPP para a função de conferente são predominantemente administrativas e logísticas, não demonstrando manipulação ou contato direto e habitual com o GLP, razão pela qual não se reconhece a especialidade do período de 06/03/1997 a 24/04/2018.

Não tendo os agravantes trazido tese jurídica apta a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos não providos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não prejudica o segurado quando houver registro técnico para período posterior e demonstrada a continuidade das mesmas atribuições, presumindo-se, pela evolução tecnológica, condições ambientais pretéritas ao menos equivalentes. 2. O exercício de função predominantemente administrativa e logística em empresa que opera com GLP não configura, por si só, exposição habitual e permanente ao agente químico para fins de reconhecimento de atividade especial."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; art. 65 do Decreto n. 4.882/2003; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, STJ, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv n. 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, julgamento em 09/05/2024, DJEn 13/05/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004317-56.2018.4.03.6126

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE EVERALDO DE MACEDO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO RODRIGUES DE SOUZA - SP92528-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GAMBERA DE SOUZA - SP254494-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELIO RODRIGUES DE SOUZA - SP92528-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE GAMBERA DE SOUZA - SP254494-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE EVERALDO DE MACEDO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 10/2018 na qual a parte autora postula o reconhecimento dos períodos laborados em atividades especiais de 20/07/1987 a 07/01/1991 e de 04/02/1992 a 24/04/2018, para que, somados aos demais períodos já reconhecidos, fosse determinada a concessão da aposentadoria especial desde a data de entrada do requerimento administrativo.

O Juiz da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 26/03/2019, reconhecendo como especiais os períodos de 20/07/1987 a 07/01/1991 e de 04/02/1992 a 05/03/1997, em razão da exposição a ruído acima dos limites legais. Deixou de reconhecer o período de 06/03/1997 a 24/04/2018, por entender que não restou demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos. O autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a R$ 500,00 (quinhentos reais). O INSS não foi condenado ao pagamento de honorários diante da sucumbência mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Houve interposição de apelação pelo INSS em 15/05/2019 e pela parte autora em 02/05/2019, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 28/06/2019.

Sobreveio decisão monocrática em 30/10/2025 (id. 341053542), que negou provimento à apelação do INSS e à apelação da parte autora, mantendo o entendimento da sentença de primeiro grau.

O INSS interpõe agravo interno (id. 342208783) sustentando que os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados não contêm a identificação do responsável técnico legalmente habilitado pelos registros ambientais, o que os tornaria inservíveis para provar a atividade especial nos períodos de 20/07/1987 a 07/01/1991 e de 04/02/1992 a 05/03/1997. Requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte autora interpõe agravo interno (id. 344430334) sustentando, no mérito, que o período de 06/03/1997 a 24/04/2018 deve ser reconhecido como especial em razão da exposição habitual e permanente ao agente químico GLP (gás liquefeito de petróleo) durante o exercício da função de conferente na Companhia Ultragaz S.A. Sustenta ainda que a condenação em honorários advocatícios deve ser reformada. Requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte autora apresentou contraminuta ao agravo do INSS (id. 344430340). O INSS não apresentou contrarrazões ao agravo da parte autora no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu como especiais os períodos de 20/07/1987 a 07/01/1991 e de 04/02/1992 a 05/03/1997, deixando de reconhecer o período de 06/03/1997 a 24/04/2018.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, não obstante os argumentos apresentados pelas partes agravantes, verifica-se que não foi suscitada tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva as matérias ora impugnadas, conforme se observa dos seguintes trechos:

QUANTO À QUESTÃO SUSCITADA PELO INSS: AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO PPP:

“Contudo, se houver indicação de responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desempenhou as mesmas atribuições, e considerando, ainda, que a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais de trabalho pretéritas eram mais agressivas -- ou, ao menos, idênticas -- às existentes no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada em prejuízo do segurado.

Nessa linha de raciocínio, o PPP eventualmente não contemporâneo ao exercício das atividades não obsta o reconhecimento da natureza especial do labor, desde que inexistam alterações substanciais no ambiente de trabalho. Caso constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao período laborado, a conclusão, via de regra, será a de que tal insalubridade sempre esteve presente.

(...)

Considerando a controvérsia existente quanto a especialidade dos períodos citados, passa-se ao exame individualizado de cada interregno:

Período 20.07.1987 a 07.01.1991

Função: Ajudante Geral

Empresa: Fertilizantes Ouro Verde LTDA

Prova: PPP id. 73626750 - pág. 46/47

Análise: O PPP aponta exposição a ruído de nível 88,4 dB(A), acima do limite permitido para o período, conforme oDecreto 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I.

Ressalta-se que se houver indicação de responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desempenhou as mesmas atribuições, e considerando, ainda, que a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais de trabalho pretéritas eram mais agressivas -- ou, ao menos, idênticas -- às existentes no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada em prejuízo do segurado.

Conclusão: Especialidade mantida

Período 04.02.1992 a 05.03.1997

Função: Ajudante Geral / Conferente

Empresa: Companhia Ultragaz S.A.

Prova: PPP id. 73626750 - pág. 51/53

Análise: O PPP aponta exposição a ruído de níveis 93,4 e 83,2 dB(A), acima do limite permitido para o período, conforme oDecreto 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I.

Ressalta-se que se houver indicação de responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desempenhou as mesmas atribuições, e considerando, ainda, que a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais de trabalho pretéritas eram mais agressivas -- ou, ao menos, idênticas -- às existentes no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada em prejuízo do segurado.

Conclusão: Especialidade mantida” (grifos no original)

QUANTO À QUESTÃO SUSCITADA PELA PARTE AUTORA: EXPOSIÇÃO AO GLP NO PERÍODO DE 06/03/1997 A 24/04/2018:

“Período 06.03.1997 a 24.04.2018

Função: Conferente

Empresa: Companhia Ultragaz S.A.

Prova: PPP id. 73626750 - pág. 51/53

Análise: O PPP juntado não indica exposição a agentes químicos, e a exposição a ruído está dentro dos limites permitidos.

Conforme consta do PPP, o autor exercia a função de "conferente" com as seguintes atribuições: "Garantir o pronto atendimento aos clientes internos, mediante a transmissão de informações rotineiras e agilização de ações pertinentes. Facilitar o acesso aos documentos do departamento, por meio da organização e manutenção do arquivo. Contribuir com o cumprimento às políticas, normas, procedimentos e preceitos técnicos estabelecidos pela empresa, em sua área de atuação. Atuar no recebimento e conferência de cargas, confrontando os mesmos com as notas fiscais e realizar seu acondicionamento. Efetuar o inventário físico diariamente e informar nos respectivos formulários padrão: identificar os vasilhames, separando os cheios dos vazios e os defeitos recebidos dos revendedores e realizar a conferência da carga na saída do caminhão, de modo habitual e permanente não ocasional nem intermitente."

Da análise detida das atividades descritas, verifica-se que se tratam de tarefas predominantemente administrativas, voltadas ao atendimento de clientes internos, organização de documentos, manutenção de arquivo, conferência de notas fiscais e controle de inventário. Ainda que o autor realizasse a conferência física de cargas e identificação de vasilhames, tais atividades são de controle administrativo e logístico, não implicando manipulação ou contato direto e habitual com o GLP.

Importante destacar que, embora a empresa opere com GLP, o mero trabalho no estabelecimento não configura, por si só, exposição habitual e permanente ao agente químico. É necessário que o segurado esteja efetivamente exposto ao agente nocivo de forma indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, nos termos do artigo 65 do Decreto no 4.882/2003.

Conclusão: Especialidade não reconhecida” (grifos no original)

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS e ao agravo interno da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO PPP. AGENTE QUÍMICO GLP. CONFERENTE EM EMPRESA DE ENVASAMENTO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo sentença que reconheceu como especiais os períodos de 20/07/1987 a 07/01/1991 e de 04/02/1992 a 05/03/1997, por exposição a ruído acima dos limites legais, e deixou de reconhecer o período de 06/03/1997 a 24/04/2018 na função de conferente na Companhia Ultragaz S.A.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação de responsável técnico nos PPPs apresentados impede o reconhecimento dos períodos de 20/07/1987 a 07/01/1991 e de 04/02/1992 a 05/03/1997 como especiais; e (ii) saber se o período de 06/03/1997 a 24/04/2018, laborado na função de conferente em empresa de envasamento de GLP, deve ser reconhecido como especial em razão de suposta exposição habitual e permanente ao agente químico GLP.

III. Razões de decidir

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada em prejuízo do segurado quando houver indicação de responsável técnico para período posterior ao discutido e estiver demonstrado que a parte autora sempre desempenhou as mesmas atribuições, pois a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais pretéritas eram ao menos tão agressivas quanto as existentes no momento da emissão do documento.

O mero trabalho em estabelecimento que opera com GLP não configura, por si só, exposição habitual e permanente ao agente químico. É necessário que o segurado esteja efetivamente exposto ao agente nocivo de forma indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. No caso, as atividades descritas no PPP para a função de conferente são predominantemente administrativas e logísticas, não demonstrando manipulação ou contato direto e habitual com o GLP, razão pela qual não se reconhece a especialidade do período de 06/03/1997 a 24/04/2018.

Não tendo os agravantes trazido tese jurídica apta a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos não providos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não prejudica o segurado quando houver registro técnico para período posterior e demonstrada a continuidade das mesmas atribuições, presumindo-se, pela evolução tecnológica, condições ambientais pretéritas ao menos equivalentes. 2. O exercício de função predominantemente administrativa e logística em empresa que opera com GLP não configura, por si só, exposição habitual e permanente ao agente químico para fins de reconhecimento de atividade especial."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991; art. 65 do Decreto n. 4.882/2003; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, STJ, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv n. 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, julgamento em 09/05/2024, DJEn 13/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS DO INSS E DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão